Tribunal: TJSP
Processo: 1013163-95.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS DECORRENTES DE INCÊNDIO INICIADO APÓS ESTOURO EM TRANSFORMADOR E FIAÇÃO DA REDE DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA RÉ. COMPETÊNCIA DAS 1a A 13a CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO (ART. 3.o, I.7, 'B' DA RESOLUÇÃO 623/2013). RECURSOS NÃO

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS DECORRENTES DE INCÊNDIO INICIADO APÓS ESTOURO EM TRANSFORMADOR E FIAÇÃO DA REDE DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA RÉ. COMPETÊNCIA DAS 1a A 13a CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO (ART. 3.o, I.7, 'B' DA RESOLUÇÃO 623/2013). RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

Recursos não conhecidos, determinando-se a redistribuição do feito a uma das E. Turmas da 1a a 13a Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça.